Tribunal: TJDFT
Processo: 0733016-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA DEGENERATIVA. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde em razão da negativa de autorização de procedimentos médicos indicados para tratamento de enfermidades degenerativas. A agravante requer a concessão da tutela para compelir a operadora a autorizar os procedimentos prescritos por seu médico assistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante apresenta quadro clínico grave, com diversas patologias degenerativas, sendo os procedimentos indicados detalhados e justificados por médico especialista.
4. A operadora de plano de saúde pode delimitar as doenças com cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento indicado para cada uma delas, incluindo materiais, medicamentos e exames necessários, conforme recomendação médica.
6. A Lei no 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS é referência básica, não exaustiva, para os planos de saúde, reforçando o entendimento jurisprudencial de que a cobertura deve abranger os tratamentos indicados para doenças cobertas.
7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser concedida a tutela de urgência pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir o tratamento médico”.
__________
Dispositivos legais citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 10, § 12; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1727180, ApCiv 07135634820238070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05/07/2023, p. 21/07/2023.